Tribunal: TJMT
Processo: 0014681-36.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI – SOBERANIA DOSVEREDICTOS – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HÁBEIS PARA COMPROVAR A MENORIDADE DAS VÍTIMAS CORROMPIDAS – 2. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – INACOLHIMENTO – CULPABILIDADE ACENTUADA – QUANTIDADE ELEVADA DE GOLPES DE FACA E CONCURSO DE AGENTES – INTENSIDADE DO ANIMUS NECANDI – 3. AUMENTO DO QUANTITATIVO ATRIBUÍDO ÀS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTES JÁ PREPODERADAS NA SENTENÇA RECORRIDA – FIXAÇÃO DAS PENAS DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
“A jurisprudência desta Corte Superior, nos termos do Enunciado n. 74 das Súmulas do STJ, posicionou-se no sentido de que a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil, como se verifica na hipótese dos autos”. (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. 311.952/MS).
2. As penas basilares fixadas acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos destes autos, não merecem reparos principalmente porque são proporcionais, justas, razoáveis e suficientes à reprovação e prevenção dos crimes praticados pelos apelantes, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.
3. Deve permanecer hígido o quantitativo utilizado pelo presidente do Tribunal do Júri, dentro da discricionariedade que lhe é reservada, para valorar as agravantes e as atenuantes reconhecidas, sobretudo quando estas foram consideradas preponderantes sobre aquelas e as penas foram aplicadas de maneira proporcionais, justas, razoáveis e suficientes à reprovação e prevenção dos crimes perpetrados pelos apelantes.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014681-36.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIAGO FABRICIO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 065.280.671-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX GABRIEL SOUZA SILVA (APELANTE), LUIZ ANTONIO DE AQUINO CAMPOS - CPF: 063.789.131-70 (VÍTIMA), JAIRSON NAZÁRIO (ASSISTENTE), LUIZ AUGUSTO DE AQUINO - CPF: 594.136.381-87 (ASSISTENTE), DIONIZIO BAREIRO NETO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA ALVARES DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ACHELLEN MARIA DOS SANTOS MOURA - CPF: 081.870.171-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
– ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – IMPOSSIBILIDADE –

OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES
APRESENTADAS AO JÚRI – SOBERANIA DOSVEREDICTOS –
PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HÁBEIS PARA COMPROVAR A MENORIDADE
DAS VÍTIMAS
CORROMPIDAS

– 2.
REDIMENSIONAMENTO
DA
S
PENA
S
– INACOLHIMENTO –
CULPABILIDADE ACENTUADA – QUANTIDADE
ELEVADA
DE GOLPES DE FACA E CONCURSO DE AGENTES –
INTENSIDADE DO
ANIMUS
NECANDI
–
3.
AUMENTO DO QUANTITATIVO
ATRIBUÍDO ÀS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
IMPOSSIBILIDADE –
ATENUANTES
JÁ
PREPODERA
DAS NA SENTENÇA RECORRIDA
– FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE
,
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
–
4
. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania
das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

“
A jurisprudência desta Corte Superior, nos termos do Enunciado n. 74 das Súmulas do STJ, posicionou-se no sentido de que a comprovação da idade da vítima
de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil, como se verifica na hipótese dos autos
”.
(
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, H
abeas
C
orpus n.
311.952/MS
).

2.
A s pena s basilar es fixada s
acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos
destes
autos, não merece
m
reparos
principalmente
porqu
e

são
proporcionais,
ju
s
ta
s
, razoá
veis
e suficiente
s

à reprovação e prevenção do
s
crime
s
praticado
s pelos apelantes
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.

3
.
Deve permanecer hígido o quantitativo utilizado pelo
presidente do Tribunal do Júri
, dentro da discricionariedade que lhe é reservada, para
valorar a
s
agravante
s
e
as
atenuantes reconhecidas,
sobretudo
quando estas
foram consideradas preponderantes sobre aquelas
e a
s

penas

foram
aplicada
s
de maneira
proporciona
is
,
ju
s
ta
s
, razoá
veis
e suficiente
s

à
reprovação e prevenção do
s

crimes
perpetrado
s pelos apelantes
.

4
.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hiago
Fabrício Marques de Almeida
e
Alex Gabriel Souza Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 0014681-36.2018.8.11.0042, após julgamento pelo C
onselho de Sentença, condenou
o primeiro

à
pena
de 21 (vinte e um) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
em regime inicial fechado
,
e 40 (quarenta) dias-multa,
a serem
calculados à base de 1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos
;

e
o segundo

à
pena de 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,

em regime inicial fechado,
e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
,
a serem
calculados à base de 1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
ambos
pela prática dos cri
mes previstos no art. 121, §2o,
I, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90 c/c o art. 244-B, §2o
,
da Lei n. 8.069/90, c/c o art.
2o,
caput
,
c/c o §4o,
I, da Lei n. 12.850/13 c/c art. 29, na forma do art
. 69,
do Código Penal.

Os apelantes, nas razões recursais encontradiças no ID
153583165
, postula
m
:
(i)

a
submissão
de ambos
a novo julgamento em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas destes autos, pelo fato de
que não houve a comprovação da menoridade das supostas
adolescentes
corrompidas
; e,
subsidiariamente,

(
ii
)

a reforma da
s
pena
s

que lhe foram
aplicada
s
,
com o afastamento da valoração pejorativa atribuída à circunstância judicial da
culpabilidade, na
primeira
f
ase
dosimétrica
,
pois a reprovabilidade da conduta já seria própria do tipo penal de hom
icídio, bem como a fundamentação util
izada não teria sido suficiente, além de que o fundamento utilizado não poderia ser o mesmo das circunstâncias que qualificam
o crime sob pena de
incorrer em

bis in idem
.
Enquanto
,
na segunda fase da dosimetria, pretende maior diminuição pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade na fração de 1/6 (um sexto) cada
uma
.
Ao final,
faz
em
pedido
s
de
prequestiona
mento em relação a
os
seguintes dispositivos:

arts
. 59 e 68,
d
o Código Penal e os
arts
. 5o,
LIV, LV e LVII e 93, IX,
da Constituição Federal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 153583167, postula o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID 155551197, opina pelo desprovimento do
presente
recurso
,
ementando a sua manifestação da seguinte forma:

“
Sumário
: Acusados condenados nas sanções do art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/1990, c/c o artigo 244-B, § 2°, da Lei n° 8.069/1990, c/c o artigo 2°, caput, c/c o § 4°, inciso I, da Lei n° 12.850/2013, c/c o artigo 29, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal -
Recurso defensivo
– A defesa requer que os apelantes sejam submetidos a novo julgamento perante o tribunal do júri, sob o argumento de que a decisão do conselho de sentença, de condenar os apelantes pelo crime de corrupção de menores, foi manifestamente contrária à prova dos autos. Requer, ainda, quanto a dosimetria da pena, que seja afastada a negativação da culpabilidade. Requer, por fim, maior patamar de diminuição para as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea – Pleitos improcedentes – Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5o, XXXVIII, CF) – Dosimetria – Pena-base – Homicídio – Culpabilidade – Fundamento idôneo – Quantum referente as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa proporcionais –
Pelo desprovimento.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
153582705
,
p. 01/03
, narra os fatos desta
forma:

[...] Consta do presente Inquérito Policial que a vítima Luiz Antônio de Aquino Campos e os denunciados ALEX GABRIEL SOUZA SILVA e HIAGO FABRÍCIO MARQUES DE ALMEIDA, vulgo “
Batatão
”, fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho (CVMT), onde a vítima Luiz Antônio estaria “decretada” pela facção criminosa, ou seja, já estava jurado de morte, em razão da vítima
“ter dado um prejuízo” ao grupo criminoso há cerca de dois anos atrás, onde foi embora para o país vizinho Bolívia, fugindo dos membros de tal facção criminosa.

Contudo, no dia 16/03/2018, poucos dias depois que a vítima Luiz Antônio havia retornado da Bolívia para esta cidade, foi em uma festa numa residência particular no Bairro Tijucal, onde também estavam os denunciados ALEX GABRIEL e HIAGO FABRÍCIO, juntamente com as adolescentes Luana Alvares da Conceição,
Achellen
Maria dos Santos e terceira pessoa não identificada, quando foi por volta das 03h00min, ALEX GABRIEL e HIAGO FABRÍCIO, sem dizer nada e repentinamente, iniciaram as agressões contra Luiz Antônio, agredindo-o, de maneira brutal e covardemente a vítima, com pauladas e diversos golpes de faca.

Na tentativa de empreender fuga, a vítima Luiz Antônio correu para rua, onde foi localizada por moradores do bairro, por volta das 06h00min, na Rua 116, Quadra 22, em frente à residência de n. 01, bairro Tijucal, nesta cidade, atingida por mais de 18 (dezoito) facadas em diversas regiões do corpo, que causaram lesões gravíssimas em órgãos vitais como pulmão esquerdo, coração e fígado, resultando em sua morte por choque hipovolêmico, conforme descreve o Laudo Pericial de fls. 68/86.

O crime foi cometido por motivo torpe, em razões de desavenças anteriores relacionadas a facção criminosa Comando Vermelho (CVMT), em razão da vítima ter “dado prejuízo” ao grupo criminoso, a qual estava com sua morte decretada por tal facção criminosa, querendo os denunciados demonstrar valentia e poder ao “cumprir ordens” e executar a vítima.

O crime foi cometido com requintes de crueldade, revelando extrema perversidade dos agentes, agredindo a vítima com um pedaço de pau e mais de 18 (dezoito) golpes de faca em regiões vitais. Agindo, portanto, por meio cruel.

Os denunciados atacaram a vítima repentinamente, atacando-a de surpresa e em 02 (duas) pessoas, dificultando manifestar qualquer gesto de defesa.

Além do mais, os denunciados ALEX GABRIEL e HIAGO FABRÍCIO, juntamente com terceiras pessoas não identificadas, bem como as adolescentes Luana e
Achelle
Maria, fazem parte da
facção criminosa Comando Vermelho (CVMT)
, organização criminosa ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens mediante a prática de infrações penais.
[...].

Destaques no original

A
materialidade dos crimes mencionados
na denúncia

ficou comprovada
pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 153582705, p. 6/7); laudo pericial necroscópico odontológico (ID 153582705, p. 22/25); relatório técnico (ID 153582705, p. 26/31); termo de apreensão (ID 153582705, p. 32); laudo pericial de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões (ID 153582705, p. 76/94); laudo pericial realizado no local do crime (ID 153582705, p. 96/119); Relatório Técnico n. 65/2018 NI/DHPP/PJC – 03/05/2018 (ID 153582705, p. 126/140);
e
Relatório Técnico n. 25/2018-NI DERF-CBA (ID 153582705, p. 168/198); bem como prova produzida nas duas fases da persecução penal.

No tocante a autoria dos crimes narrados na exordial acusatória, essa não foi objeto de impugnação nesta irresignação, eis que os apelantes
se limitaram
a postular a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri por ser supostamente contrário às provas
destes
autos em relação ao crime conexo de corrupção de menor, por não haver documento hábil para demonstrar a idade das adolescentes, além de questionar aspectos atinentes as penas
que foram
impostas
aos dois
.

Antes de entrar no exame da tese, segundo a qual, na espécie, houve julgamento contrário à prova destes autos, é imperativo esclarecer que, sobre a anulação do júri sob esse argumento, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, deixou assentado que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Além disso, em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos preconizados no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
afastou qualquer dúvida ao esclarecer que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos
autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas :

Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

E o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1o, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 121 DO CP.

1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes ?
grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1o, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
29/10/2020).

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. NULIDADE. TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio
processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus. 4. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art.

563), o que não ocorreu na hipótese. 5. Prejudicado o pleito de revogação da preventiva, tendo em vista o trânsito julgado da sentença condenatória, nos termos da informação prestada pelo juízo de origem.

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 336.207/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017,
DJe

18/08/2017).

Destacamos

Volvendo-se à tese sustentada pelo
s
apelante
s
de que a decisão do Conselho de Sentença
em relação ao
crime conexo de corrupção de menor
é manifestamente contrária às provas destes autos, impende registrar que não lhe
s
assiste razão, uma vez que existem elementos de convicção suficientes para dar respaldo ao julgamento
no qual foram
conden
ados
.

N
a verdade,
esta
irresignação não passa de mero descontentamento, porquanto não existe dúvida de que os jurados acabaram por escolher e acatar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado, até porque, mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição,
os
apelante
s
não consegui
ram
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a conclusão a que chagaram os jurados para dizer que o julgamento foi contrário à prova destes autos.

N
o que tange a alegação do
s
apelante
s
segundo a qual a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos,
se
infere
destes autos que
há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à
decisão dos jurados,
sobretudo, quando co
tejado o
Relatório Técnico n. 025/2018 – NI DERF – CBA
elaborado
pela Polícia Judiciária Civil
(
ID
153582705
, p
. 168/198
)
, ficando demonstrada a idade das adolescentes Luana Cristina Alvares da Conceição e de
Achellen
Maria dos Santos.

Destaque-se,
ainda nesse diapasão
, que n
o referido relatório (ID.
153582705
,

p.
197/198
),
ficou consignada a
consulta aos dados pessoais
constantes em bancos de dados oficiais do Estado
da adolescente Luana Cristina Alvares da Conceição, cuja data de nascimento é 01
.
05
.
2001
;
bem como da adolescente
Achellen
Maria dos Santos
,
que
nasceu em 30
.
07
.
2001. Des
s
e modo, ao se analisar a data do cometimento do delito (16
.
03
.
2018),
constata-se

que as duas tinham
17 (dezessete) anos à época dos fatos.

É i
mportante destacar
, ademais,
que, de acordo com o relatório das interceptações telefônicas, a adolescente Luana Cristina esteve junto com
os

apelantes
na madrugada dos fatos
;

como também que

Achellen

Maria
mantinha relacionamento
amoroso com
Hiago
Fabrício, razão pela qual planejou o local em que seu amásio se esconderia, após o cometimento do delito, qual seja, o sítio de seu
pai [da adolescente]
.

Como é sabido p
ara a configuração do documento hábil previsto na Súmula n. 74 do
Superior
Tribunal
de Justiça
, a idade da vítima não precisa ser comprovada pela apresentação de documentos civis oficiais, podendo, ser demonstrada, também, nos autos por outros meios de prova, como sói ser o caso em comento
,

no qual
foram consultados pela autoridade policial em bancos de dados do Estado
, entendimento, esse, que está em sintonia com o julgado
daquela corte especial
a seguir resumido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90. ABSOLVIÇÃO. 1) FALTA DE PROVAS. PARTICIPAÇÃO DO MENOR NO DELITO E EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2) COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. SÚMULA N. 74 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOCUMENTO HÁBIL QUE NÃO SE RESTRINGE À CERTIDÃO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O STJ, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - Não tendo o Tribunal de origem analisado os argumentos da defesa ora apresentados neste Superior Tribunal de Justiça sobre a participação do menor no delito perpetrado pelo paciente, bem como da ausência de provas de que o menor não estava corrompido anteriormente ao fato, fica inviável a análise requerida, sob pena de indevida supressão de instância.
-
A jurisprudência desta Corte Superior, nos termos do Enunciado n. 74 das Súmulas do STJ, posicionou-se no sentido de que a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil, como se verifica na hipótese dos autos
.
- Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 311.952/MS, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 16/04/2015,
DJe
29/04/2015).
D
estacamos

Resta evidente, pois, que, no caso
destes autos
, a condenação dos a
pelantes
pelo crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 é escorreita, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do referido crime, inexistindo, dessa forma, motivos p
ara que seja acolhida a tese de anulação da
s
essão
p
lenária
.

Por outra vertente, a
despeito dos questionamentos aos fundamentos adotados pelo presidente do Tribunal do Júri, para
a fixação da
s
pena
s
aos apelantes,
é de bom a alvitre a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
1- Acusado ALEX GABRIL SOUZA SILVA:

1.1- Crime: Homicídio qualificado

A culpabilidade do réu é acentuada.

O crime foi praticado com brutalidade extrema, num verdadeiro ato de selvageria e em concurso de agentes, conduta que
extrapola a descrição da figura típica e merece ser mais severamente apenada:

[...]

O acusado registra três antecedentes criminais. Foi definitivamente condenado por outros crimes praticados anteriormente a este homicídio (PEP n. 0003247-50.2018.8.11.004, disponível no Sistema SEEU), quais sejam:

1-
roubo
majorado, receptação e posse de drogas para consumo pessoal - pena: 07 anos e 08 meses de reclusão e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 meses – data do trânsito em julgado: 29/11/2019;

2-
tráfico
de drogas – pena: 05 anos de reclusão – data do trânsito em julgado: 22/05/2019;

3-
receptação
– pena: 01 ano de reclusão – data do trânsito em julgado: 05/10/2018;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT,
Ap
no 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O réu cometeu o crime por motivo torpe e com emprego de meio cruel, em razão das desavenças anteriores relacionadas à facção criminosa denominada Comando Vermelho, pelo fato
da
vítima ter “dado prejuízo” aos seus membros, e mediante inúmeros golpes de pedaço de pau e de faca;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, atacado de surpresa.

Todavia, tendo em vista que a motivação e as circunstâncias acima descritas foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença como qualificadoras do homicídio, não poderão ser consideradas nesta oportunidade, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem.

O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Por estar jurado de morte Luiz Antônio mudou-se para o vizinho país da Bolívia, onde permaneceu cerca de dois anos. Logo depois de ter retornado para esta cidade foi cruelmente assassinada quando participava de uma festa;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

Diante então da fundamentação supracitada e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) ano de detenção -
entendo necessário e suficiente estabelecer a

pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, sendo: 02 anos em razão da culpabilidade acentuada do acusado e 03 anos devido aos seus péssimos antecedentes criminais.

O acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) somente uma delas será utilizada para qualificar o crime, especificamente o “motivo torpe”, servindo as demais como circunstâncias agravantes
:

[...]

Reconheço, pois, as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em mais 04 (quatro) anos - 02 anos para cada agravante –
elevando a pena para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

De outro lado, tendo em vista que o acusado era menor de 21 anos na data do fato e confessou a autoria do crime, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, c/c o artigo 67, ambos do Código Penal, reduzo a pena em 05 (cinco) anos,
trazendo-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva
por não verificar mais nenhuma circunstância ou causa modificadora.

[...]

Destaques no original

[...]
2- Acusado HIAGO FABRÍCIO MARQUES DE ALMEIDA:

2.1- Crime: Homicídio qualificado

A culpabilidade do réu é acentuada.

O crime foi praticado com brutalidade extrema, num verdadeiro ato de selvageria e em concurso de agentes, conduta que extrapola a descrição da figura típica e merece ser mais severamente apenada:

[...]

O acusado registra antecedente criminal. Foi definitivamente condenado por outro crime praticado anteriormente a este homicídio (PEP n. 0044797-59.2017.8.11.0042, disponível no Sistema SEEU), qual seja: roubo majorado, receptação e posse de drogas para consumo pessoal - pena: 07 anos e 08 meses de reclusão e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 meses – data do trânsito em julgado: 29/11/2019;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT,
Ap
no 72331/2015),que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O réu cometeu o crime por motivo torpe e com emprego de meio cruel, em razão das desavenças anteriores relacionadas à facção criminosa denominada Comando Vermelho, tendo a vítima “dado prejuízo” aos seus membros, e mediante inúmeros golpes de pedaço de pau e de faca;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, atacado de surpresa.

Todavia, tendo em vista que a motivação e as circunstâncias acima descritas foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença como qualificadoras do homicídio, não poderão ser consideradas nesta oportunidade, sob pena de afronta ao princípio donon bis in idem.

O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Por estar jurado de morte Luiz Antônio mudou-se para o vizinho país da Bolívia, onde permaneceu cerca de dois anos. Logo depois de ter retornado para esta cidade foi cruelmente assassinada quando participava de uma festa;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

[...]

Diante então da fundamentação supracitada e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) ano de detenção -
entendo necessário e suficiente estabelecer a

pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, sendo: 02 anos em razão da culpabilidade acentuada do acusado e 02 anos devido ao seu antecedente criminal.

Embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) somente uma delas será utilizada para qualificar o crime, especificamente o “motivo torpe”, servindo as demais como circunstâncias agravantes:

[...]

Reconheço, pois, as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do Código Penal e, em decorrência,
aumento a pena em mais 04 (quatro) anos - 02 anos para cada agravante – elevando a pena para 20 (vinte) anos de reclusão.

De outro lado, tendo em vista que o acusado era menor de 21 anos na data do fato e confessou a autoria do crime, nos termos do artigo 65, incisos I e III, “d”, c/c o artigo 67, ambos do Código Penal, reduzo a pena em 05 (cinco) anos,
trazendo-a para 15 (quinze) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva
por não verificar mais nenhuma circunstância ou causa modificadora.

[...]
.
Destaques no original

Como cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece
que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

T
endo-se em mente as assertivas postas no parág
rafo anterior, nota-se
do édito condenatório que os critérios considerados desfavoráveis pelo seu prolator ao
s
apelante
s, na primeira fase da dosimetria,
foram a
culpabilidade e
os antecedentes, motivo pelo qua
l a
s

penas
basilar
es
, no quesito da culpabilidade, fo
ram

fixadas em
2
(
dois
) anos de reclusão para o
delito de homicídio qualificado, para
os dois.

Além do mais, e
xaminando a dosimetria da
s
pena
s
aplicada
s
aos apelantes, depreende-se que o
juízo de primeiro grau
considerou negativamente
aos

dois
, com acerto, diga-se de passagem, a culpabilidade para recrudescer a
s

penas
basilar
es
,
porque a
conduta praticada por
ambos
transcendeu a normalidade de um crime de homicídio e é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, tendo em vista que
foi levada em conta a

“(...) a brutalidade extrema e o concurso de agentes (...)”
,
o que fica evidenciado pela quantidade de 18 golpes de faca desferidos contra a vítima, atingindo-a em regiões letais, como pulmão esquerdo, coração e fígado, conforme
se infere do l
audo
pericial que está no
ID.
153582705
,

p.
76/94
, como
também
por agirem
, os recorrentes,
em superioridade numérica
, revelando, destarte, uma periculosidade maior, contexto, esse, que autoriza a exasperação da
s
pena
s iniciais
acima do mínimo legal
, no quesito da culpabilidade
, não havendo o que se falar em
bis in idem
, porquanto
, como visto acima,
teve como parâmetro a intensidade do
animus necandi
dos
insurgentes, e
não propriamente com o instrumento utilizado para a execução.

Aliás, acerca do tema, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DISCUSSÃO ANTERIOR. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE. ELEVADO NÚMERO DE FACADAS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. 1. A Corte de origem decidiu que não pode se falar em sentença manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, com base em todo o acervo probatório dos autos, concluiu-se que o acusado cometeu o delito por motivo fútil, consistente em um pequeno entrevero entre o acusado e o ofendido, ocorrido algum tempo antes do crime. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, mostra-se incabível o pleito de afastamento do cometimento do homicídio por motivo fútil, pois a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantida, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. 3. Mesmo que assim não
fosse, alterar
as conclusões consignadas no acórdão recorrido, como requer a parte recorrente, no sentido de que não houve o motivo fútil para a prática do delito, exigiria a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível nesta Corte Superior em razão da incidência da Súmula 7/STJ. 4. A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora.
5.
As instâncias ordinárias não utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, no tocante à culpabilidade, uma vez que o acusado desferiu grande quantidade de golpes de faca na vítima, o que justifica a valoração negativa dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta
.
6. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 968.444/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2016,
DJe
de 23/9/2016.)
Destacamos

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JÚRI POPULAR – 1. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO – LAUDO PERICIAL DE INSANIDADE MENTAL – PROPALADO VÍCIO FORMAL E MATERIAL – NULIDADE ANTERIOR À PRONÚNCIA – DISCUSSÃO EM ANTERIOR RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MATÉRIA ANALISADA E DECIDIDA POR ESTE TRIBUNAL – COISA JULGADA MATERIAL – NOVA DISCUSSÃO – PROIBIÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – 2. CERCEAMENTO DE DEFESA­ – RETIRADA DO ACUSADO DO PLENÁRIO PARA OITIVA DE INFORMANTE ARROLADA NA DENÚNCIA – ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO TEMPORAL – NÃO ARGUIÇÃO ANTES DO INÍCIO DO DEPOIMENTO – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA DE JULGAMENTO – ART. 571, VIII, DO CPP – PEDIDO DE RETIRADA FORMULADO DIRETAMENTE PELA FILHA DA VÍTIMA – PESSOA QUE PRESENCIOU O CRIME – ABALO PSICOLÓGICO PRESUMIDO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – 3. QUALIFICADORAS – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JÚRI POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – 3.1. MOTIVO FÚTIL – DÍVIDA ANTERIOR DA VÍTIMA – COBRANÇA E DISCUSSÃO – PEQUENEZA E EGOÍSMO EVIDENCIADOS – 3.2. RECURSO QUE REDUZIU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – SURPRESA – ATAQUE INESPERADO – VÍTIMA ENCURRALADA DENTRO DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO – APELANTE ARMADO DE FACA – REDUZIDA IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA – QUALIFICADORA MANTIDA – 4. PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO –
4.1. CULPABILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA – FUNDAMENTO IDÔNEO
– 4.2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – EXASPERAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO PERPETRADO NA PRESENÇA DA FILHA ADOLESCENTE DA VÍTIMA – VALIDADE – MANTENÇA – 4.3. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS – CRIME QUE DEIXOU CINCO FILHOS MENORES DA VÍTIMA ÓRFÃOS – FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA – 4.4. MAUS ANTECEDENTES – BIS IN IDEM – MESMA CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA RECONHECER A REINCIDÊNCIA – ALIJAMENTO IMPOSITIVO – 4.5. COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA – ENUNCIADO 23/TJ – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE AGRAVAMENTO PENAL – EXCLUSÃO – NECESSIDADE – 4.6. REINCIDÊNCIA – PROVA – CERTIDÃO CARTORÁRIA – DESNECESSIDADE – FRAÇÃO NÃO SUPERIOR A 1/6 – MANUTENÇÃO – 5. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA.

1. Não se conhece da nulidade relativa a vício da conclusão pericial acerca da sanidade mental do apelante, arguida e decidida desfavoravelmente à defesa em anterior recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia, visto que a questão está protegida pelo manto da coisa julgada (art. 6o, § 3o, da LINDB), impossibilitando nova discussão da matéria no recurso de apelação.

2. O abalo psicológico experimentado pela filha da vítima, que presenciou ao assassinato do próprio pai, praticado pelo acusado, constitui medida juridicamente aceitável dentro da esfera de motivação da retirada do réu da sessão do Júri Popular para a coleta do depoimento daquela, nos moldes do art. 217 do CPP. Além disso, a insurgência defensiva quanto à providência deveria ter sido formulada antes de iniciado o depoimento da testemunha/informante, consignando-se, na pior das hipóteses, em ata de julgamento, sob pena de preclusão temporal, o que, entretanto, não foi feito.

3. Qualificadoras. Pretendida anulação do Júri Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos.

3.1. Não havendo qualquer dúvida de que a origem do motivo é a negativa da vítima em pagar o apelante, ainda que aquela tenha provocado este último no momento do crime a ponto de tirá-lo do sério, nem por isso o homicídio seria justificável, bem o contrário. Continuou sendo um motivo pequeno, até mesmo mesquinho, egoístico, tanto no que se refere à pretensão de trocar a dívida pela vida da vítima, quanto na premissa de que aquela nímia provocação do ofendido durante a discussão decorrente dessa dívida por si só serviria como pretexto para retirar a pequeneza do motivo frente a reação do apelante. Em ambos os cenários o motivo não deixa de ser pequeno, fútil, justificando a aplicação da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, II, do CP.

3.2. Nas circunstâncias, portanto, em que o crime foi cometido, é lícito concluir que a vítima, em que pese realmente ter discutido com o apelante no dia anterior, foi tomada de surpresa pela inesperada sanha homicida, e encurralada pelo emprego de arma branca dentro do próprio estabelecimento, local onde foi morta sem que pudesse reagir ou pedir ajuda a circunstantes. Nessa senda, prevalece a necessidade de manter a qualificadora da surpresa, que, à toda evidência, não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

4. Pena-base. Pretendida redução.

4.1.
O homicídio perpetrado com considerável número de golpes de faca, no caso, no mínimo seis, justifica a exasperação da pena-base a título de acentuada culpabilidade, porque demonstra maior determinação do agente na consecução do intento homicida
.

4.2. A maior censurabilidade da conduta do agente na execução do roubo pode decorrer da prática delitiva violenta na presença de adolescente, filha da vítima, causando-lhes trauma psicológico presumido, de difícil reparação e atentatório ao sistema integral de proteção à pessoa em formação disciplinado na Constituição Federal, via de seu art. 227 da CF.

4.3. Esta Corte de Justiça tem expressado o cabimento da maior carga penal do homicídio perpetrado contra pai de família, deixando cinco filhos órfãos, expressando excepcionalidade das consequências extrapenais deixadas pela ação criminosa.

4.4. Constitui bis in idem, passível de correção na Apelação Criminal, a indevida utilização da mesma condenação anterior definitiva para agravar a pena-base, a título de maus antecedentes (art. 59 do CP), e a título de reincidência (art. 61, I, do CP).

4.5. Certificada a idoneidade da prova da reincidência por meio de pesquisa ao sítio eletrônico, com base nos registros apontados nas folhas de antecedentes criminais aportadas aos autos, mantém-se a agravação da pena decorrente da reincidência, cuja fração não superior a 1/6, também deve ser mantida.

5. Apelo parcialmente conhecido, e, nessa extensão, parcialmente provido para abrandar a pena aplicada.

(
TJMT,
N.U 0000322-58.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019,
Publicado
no DJE 07/11/2019)

Destacamo
s

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE REPUTADA COMO DESFAVORÁVEL POR FUNDAMENTO IDÔNEO

– CONCURSO DE PESSOAS – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA
– INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – ENTENDIMENTO DO STJ – AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO RELATIVA À ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA O RÉU WALISON ABREU VIEIRA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O concurso de pessoas extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade” (N.U 0001178-
90.2017.8.11.0006, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 18/06/2020
).

O STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (
AgRg
no HC n. 743.165/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022).

Se a confissão espontânea do réu, ainda que parcial e qualificada, contribui para a elucidação dos fatos e é utilizada como fundamento para o reconhecimento da autoria delitiva, deve incidir a respectiva atenuante, na fração de 1/6 (um sexto), readequando-se o quantum final da reprimenda.

(
TJMT,
N.U 1001609-48.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022)

Destacamos

De outro prisma, quanto ao pedido visando
à
modificação da fração referente às atenuantes preponderantes previstas no art. 65, I,
e III,
d
, do Código Penal (menoridade relativa e confissão, respectivamente) para fração igual a1/6(um sexto),
igualmente,
não assiste razão aos apelantes tendo em vista que, no momento de
fazer o concurso entre agravantes e atenuantes
,
o sentenciante
valorou
as agravantes genéricas (meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido)
em
quanti
tativo
inferior ao da fração de
1/6 (um sexto)
sobre a pena em formação de
16 e 17 anos
de reclusão
, respectivamente
,
na dosimetria de ambos os
apelantes

Nota-se isso, porque,
a exemplo da dosimetria realizada na individualização da pena
de
Alex Gabriel,
caso utilizasse a fração de 1/6 (um sexto), deveria
ter aumentado
em 2 (dois) anos e 10
(dez) meses para cada agravante
, contudo, foi majorado somente em 2 (dois) anos para cada,
resultando
um increme
nto da pena em 4 (quatro) anos, quando deveria ter sido, no total, caso
seguisse
à risca a fração de 1/6 (um sexto), 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses.

Outrossim
,
no momento
de mensuração das
atenuantes, caso
fosse
aplica
da
a fração de 1/6 (um sexto), deveria ser diminuída a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses para cada atenuante, resultando

uma diminuição de 7 (sete) anos na pena.

Todavia, o
presidente do
Tribunal do Júri decidiu,
ao analisar o caso concreto
, diminu
ir
a pena abaixo de 1/6 (um sexto)
no
quantitativo
de 5 (cinco) anos no total
.

Logo, ao

não
ter

sido
acrescent
ada
pena
na mesma fase do
simétrica
quando se
valorou
as agravantes, percebe-se que foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
tendo as
pena
s
fixada
s
aten
dida
à discricionariedade do
sentenciante
,

razão pela qual não há motivos para alterar a dosimetr
ia realizada.

Portanto,
é forçoso reconhecer que a
dosimetria realizada
pelo juízo de primeiro grau
, culminou

em
penas
proporciona
is
, justa
s
, razoáve
is
e adequada
s
para prevenção e reprovação do
s crime s praticado s pelo s apelante s
.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação
de

Hiago
Fabrício Marques de Almeida e Alex Gabriel Souza Silva
, mantendo
inalterada a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023